Tribunal: TJBA
Processo: 8055876-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055876-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JESSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA e outros (2) Advogado(s): JESSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA VARA CRIMINAL E CRIME CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. VÍCIO SUPERADO. AUDIÊNCIA REALIZADA POSTERIORMENTE. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (221 KG DE MACONHA), ARMA DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO E MOTOCICLETA COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1.A realização da audiência de custódia, ainda que extemporânea, convalida o vício da sua não ocorrência no prazo legal, mormente quando a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial a embasar a segregação cautelar, superando eventuais irregularidades pretéritas. 2. O decreto prisional se encontra justificado na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, extraídas das circunstâncias fáticas do delito, notadamente a apreensão de vultosa quantidade de droga (221 kg de maconha), além de arma de fogo, balança de precisão, anotações e veículo adulterado, indicativos da inserção do paciente em organização criminosa de maior porte. 3.Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que autorizam a sua decretação. 4.Demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5.Ordem de Habeas Corpus conhecida e, no mérito, denegada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8055876-12.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes as advogadas Jéssica Ribeiro Andrade Souza e Gabriela Rodrigues Silva Leal, como paciente Marcos Alves da Silva Júnior, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Crime Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER da presente ação e, no mérito, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto Relator